Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não há a imposição de prestação de caução para a instauração do cumprimento provisório de sentença. A medida só se torna necessária para as hipóteses de levantamento de depósito em dinheiro e prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.
2. O presente cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, a que se pode aplicar a exceção prevista no artigo 521, I, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.